Tribunal: STF
Processo: ARE 1342084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo, aplicando a sistemática de repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem porquanto inadmissível o agravo em recurso extraordinário disposto no artigo 1.042 do CPC/2015 para impugnar decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    Entretanto, retornaram os autos a esta Corte uma vez que o Superior Tribunal de Justiça havia reconsiderado a primeira decisão de admissibilidade para negar seguimento ao recurso extraordinário pelo óbice da ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Torno sem efeito o despacho de devolução e passo à nova análise do recurso. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso II, e 22, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a insurgência veiculada no apelo extremo encontra óbice na ausência de ofensa direta ao texto constitucional, fato que impede o prosseguimento do agravo interposto, incidindo a Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal. 



    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº s 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2021. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, caberia agravo interno ao Tribunal de origem. 2. Na espécie, verifica-se que o Tribunal a quo apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil; Leis 11.232/2005 e Lei 11.382/2006). Desse modo, a discussão referente à necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.263.400/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/05/21).



    Ex positis, torno sem efeito o despacho de devolução e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2021. 



Ministro LUIZ FUX 



Presidente



Documento assinado digitalmente